Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Processo : 0712807-60.2019.8.07.0006 DESPACHO Ao apelante, BANCO DO BRASIL, para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao requerimento em contrarrazões para condenação em litigância de má-fé (id. 26013644 p. 4). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator